Tribunal: TJSP
Processo: 0038476-83.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000817297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038476-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é peticionário
ANTONIO GOMES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
indeferiram a revisão criminal, parcialmente vencido o Des. Amable Lopez Soto,
que deferia a revisão criminal, nos termos de sua declaração de voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER
DE SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038476-83.2018.8.26.0000
Comarca de Itanhaém
Peticionário: Antônio Gomes Machado
Voto no 43.375
Vistos.
I O peticionário foi condenado no Juízo de Direito do Tribunal Júri da
Comarca de Itanhaém à pena de vinte seis anos, quatro meses e vinte quatro dias de
reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2o, inciso I, do CP.
A r. sentença condenatória foi objeto de recurso a este E. Tribunal que,
por sua C. 9a Câmara Criminal, a ele deu provimento, reduzindo a pena para vinte e um
anos, sete meses e seis dias de reclusão.
Agora, pela presente revisional busca a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente o afastamento da qualificadora e a redução da pena.
Apensado aos autos da ação penal, o pedido recebeu parecer desfavorável
da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 02.11.2013, por volta das 19h24m, na
Rua Emerson da Silva, em frente aos imóveis de no 412, 422 e 530, na Cidade e
Comarca de Itanhaém, Antônio Gomes Machado, ora apelante, matou Gilvan Chaves
dos Santos, mediante golpes de arma branca, por motivo torpe, produzindo-lhe, em
consequência, ferimentos os quais foram a causa de sua morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a denúncia por achar que a vítima teria ateado fogo à sua
residência, o peticionário visando vingar-se do desafeto, muniu-se com uma faca e saiu
à procura de Gilvan.
Assim, quando encontrou a vítima, o peticionário desferiu-lhe um golpe
de arma branca na região peitoral. Em razão dos ferimentos sofridos, a vítima não
resistiu e, mesmo socorrida, veio a óbito ainda no mesmo dia.
Ocorre que, o peticionário dizendo falsamente chamar-se Arlindo Xavier,
a fim de ocultar seu passado criminoso e a condição de foragido da justiça criminal, foi
apontado por populares como sendo o autor dos fatos, o qual confirmou a prática do
crime quando abordado pelos agentes da lei, seguindo-se a prisão em flagrante, sendo
sua real identidade descoberta apenas no dia seguinte.
Por fim, o móvel da conduta do peticionário foi torpe, uma vez que agiu
motivado pelo repugnante sentimento de vingar-se do entrevero anterior com a vítima.
Inviável o acolhimento do presente pedido revisional, pois ao contrário
do que sustenta a combativa defesa, a decisão não é contrária à prova dos autos.
A materialidade do delito vem comprovada pelo laudo de exame
necroscópico fls.102/103 e pela prova oral produzida aos autos.
Em juízo o peticionário declarou que a vítima subtraiu sua bicicleta, o
que motivou uma discussão, ocasião em que a vítima disse que iria atear fogo em sua
residência. Ao chegar no imóvel, viu que a vítima havia ateado fogo no local, momento
em que discutiu novamente com a vítima, a qual estava com uma garrafa impedindo-o
de ingressar em sua residência. Nesse momento, retirou uma faca e foi de encontrou
com a vítima.
O policial militar Nilton relatou em juízo que foi acionado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comparecer no local dos fatos, por causa de um incêndio, sendo que ao chegar ao local,
deparou-se com o peticionário que confessou ter desferido uma facada na vítima, pelo
fato dela ter ateado fogo em sua casa.
No mesmo sentido, a testemunha Adriana, irmã da vítima declarou em
juízo que estava em sua casa quando foi chamada por um popular, que informou que seu
irmão tinha se ferido em uma briga e estava internado.
Asseverou também que ficou sabendo que o peticionário e a vítima
estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica, quando começaram a discutir.
Embora o peticionário tenha apresentado a versão de que a vítima estava
armada, esta restou isolada e não poderia ser acolhida.
Portanto, não se pode afirmar que a decisão contrariou a evidência dos
autos.
Nestas condições, deve ser mantida a r. sentença recorrida, nesse aspecto,
fruto de escorreita análise da prova dos autos.
Impossível o afastamento da qualificadora de motivo torpe, que foi
reconhecida pelos Jurados, não sendo caso de afastá-la simplesmente, até porque a
prova indicou que o motivo do crime foi vingança.
A pena já foi redimensionada em sede de apelação, de sorte que nada
resta a acrescentar.
III Ante o exposto, indefere-se a presente revisão criminal.
João Morenghi
Relator
jm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20500
Revisão Criminal no 0038476-83.2018.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Peticionário: Antonio Gomes Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço licença ao eminente Relator e à
eminente Revisora para, concordando, no mais, deferir o pedido para
reduzir a fração atinente à reincidência para 1/6.
In casu, a pena (depois de fixada a base 1⁄2 acima
do mínimo a partir de fundamentação concreta, apresentada no V. Acórdão revidendo)
foi aumentada em 1/5, na segunda fase da dosimetria, por se tratar de
reincidência específica.
Não obstante se tratar de reincidência
específica, decorre a agravante de apenas uma condenação anterior, de
forma que, para reprovação da conduta apurada nestes autos, entendo
suficiente a aplicação da fração de 1/6.
Em casos que tais, o C. Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento de que se deve aplicar a fração de
aumento em seu patamar mínimo. Confira-se, em precedente da C. Quinta
Turma daquela E. Corte, que aplica sem qualquer ressalva o entendimento
exarado pela Terceira Seção do mesmo E. Sodalício:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO
SUPERIOR
À
1/6.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a concessão da ordem de ofício.
II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da
dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise
aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
III - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo
reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação
concreta e idônea.
IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n.
365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, a fim de se evitar distinção
entre as condenações anteriores, firmou a tese de que não há
maior desvalor na conduta do réu que ostente outra condenação
pelo mesmo delito.
V - "Após a reforma da Parte Geral do Código Penal, operada em
pela Lei n. 7.209/1984, não há mais distinção entre os efeitos da
reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o
aplicador da lei assim o proceda, sob pena de ofensa aos
princípios da legalidade e da proporcionalidade" (HC n.
519.347/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 19/12/2019). Entender em sentido contrário é
atribuir mais desvalor à conduta do sujeito que comete um crime
de furto e, posteriormente, incorre no mesmo delito, do que à
conduta do indivíduo que pratica um homicídio e, ulteriormente,
executa o delito de furto.
VI - Na hipótese, o Tribunal de origem incorreu em constrangimento
ilegal, pois manteve a fração de 1/5 (um quinto), em relação ao crime
de receptação, sob a premissa de que a recidiva específica justifica o
incremento maior da pena, em dissonância com o entendimento desta
Corte. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(Quinta Turma HC 556573/SP Relator Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo Desembargador convocado , j. 20/02/2020).
Assim, fica a pena redimensionada para 21
anos de reclusão (base fixada 1/2 acima do mínimo + 1/6 pela reincidência).
Do exposto, pelo meu voto, DEFIRO EM
PARTE o pedido para, aplicada a fração de 1/6 pela reincidência, reduzir a
pena para 21 anos de reclusão.
Amable Lopez Soto
6o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
12C17188
6
8
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
12E05492
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0038476-83.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.